Tribunal: TRF3
Processo: 0000146-61.2014.4.03.6004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
42/109)

0000146-61.2014.4.03.6004

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CONSUMERISTA. NÃO INCIDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. ART. 37, §6o, CF/88. ATO COMISSIVO. CONDUTA OMISSIVA. “FAUTE DU SERVICE”. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.Tanto o DNIT quanto a União Federal possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais (vide AgInt no REsp 1718201/PE, AgInt no REsp 1627869/PB, REsp 1625384/PE). No entanto, em tal hipótese a responsabilidade é solidária – pois, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a ausência da União no polo não constitui infração à lei, dada a inexistência de diploma legal determinando o contrário. A esse respeito, não obstante o art. 20, em seus incisos II e III, da Lei 9.503/97 preveja competir à Polícia Federal exe

Inteiro teor:
42/109)

0000146-61.2014.4.03.6004

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CONSUMERISTA. NÃO INCIDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. ART. 37, §6o, CF/88. ATO COMISSIVO. CONDUTA OMISSIVA. “FAUTE DU SERVICE”. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.Tanto o DNIT quanto a União Federal possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais (vide AgInt no REsp 1718201/PE, AgInt no REsp 1627869/PB, REsp 1625384/PE). No entanto, em tal hipótese a responsabilidade é solidária – pois, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a ausência da União no polo não constitui infração à lei, dada a inexistência de diploma legal determinando o contrário. A esse respeito, não obstante o art. 20, em seus incisos II e III, da Lei 9.503/97 preveja competir à Polícia Federal executar operações que visem à incolumidade das pessoas e aplicar multas decorrentes de remoção de animais, não lhe assiste competência exclusiva, não compreendendo o art. 47 do Código de Processo Civil a hipótese em comento. Doutrina e jurisprudência.

2. Por sua vez, consoante exposto em sentença, eventual responsabilização da empresa incumbida da conservação da rodovia não pode ser oposta ao administrado, amparando apenas eventual ação para exercício do direito de regresso.

3. No caso em tela não há que se invocar o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o art. 22 da Lei 8.078/90 preveja a obrigatoriedade de os órgãos públicos fornecerem “serviços adequados, eficientes e seguros”, seu art. 3o, §2o, dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, o que exclui a presente hipótese, haja vista não haver comprovação de se tratar de rodovia pedagiada.

4. O art. 37, §6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

5. A doutrina e a jurisprudência não são unânimes quanto ao trato da natureza da responsabilidade do Estado em caso de omissão. Embora assente que é objetiva a responsabilidade estatal por ato comissivo, relevante divergência tem sido levantada quando se trata de ato omissivo, para a qual exigida comprovação de dolo ou culpa, elementos atrelados à responsabilidade subjetiva. Conforme julgado abaixo colacionado, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o referido princípio constitucional se refere tanto à ação quanto à omissão.

6. Em suma, para se configurar a responsabilidade subjetiva do Estado se faz necessário constatar o nexo causal entre o dano e o ato omissivo – mesmo que não individualizado, hipótese em que se verifica a “faute du service”.

7. No caso em tela, o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 20 a 26) registra sinteticamente que o veículo em questão era conduzido por Wania da Silva Souza quando, por volta das 13:00h do dia 15.12.2013, saiu da pista ao desviar de um buraco, o qual foi descrito como possuindo as medidas citadas no recurso da autora: 1,80m x 0,70 x 0,15m, constando ainda dos autos várias fotos do trecho da pista em questão (fls. 27 a 30); ainda do Boletim consta croqui do local do acidente, o qual registra ter o veículo cruzado a pista e adentrado terreno lindeiro à rodovia (fls. 20), conforme alegado na inicial. Insta acrescentar que, igualmente conforme mencionado no apelo, as marcas de frenagem não estão relacionadas ao acidente em questão, pois se localizam mais à frente.

8. Há de se frisar que a testemunha não observou o acidente, não se mostrando habilitada para relatar o ocorrido, mas soube descrever o trecho de pista em questão, tendo inclusive parado no local. Desse modo, digno de destaque o informado quanto ao buraco, grande o suficiente para forçar a passagem pela pista em sentido contrário, inclusive em razão do deficiente acostamento, bem como a dificuldade de identificação do defeito, visível apenas a curta distância. Ademais, é notório e, inclusive, do conhecimento de qualquer pessoa habilitada a conduzir automóveis que um buraco na pista de rolamento que tenha 15 centímetros de profundidade constitui obstáculo severo o suficiente para provocar grandes danos, ainda que a velocidades relativamente baixas, não se fazendo necessário aprofundar a discussão a esse respeito, nos termos do art. 374, I, do Código de Processo Civil.

9. Em suma, o conjunto fático-probatório presente nos autos demonstra a existência de nexo causal entre o buraco na pista e o dano material apurado pela parte autora.

10. No caso concreto se verifica que, em função do acidente, felizmente não advieram ferimentos físicos; tratando-se de acidente sem vítimas, não há que se falar em dano moral. Precedente do STJ.

11. Quanto aos danos morais, não basta para sua configuração o aborrecimento ordinário, diuturnamente suportado por todas as pessoas. Impõe-se que o sofrimento infligido à vítima seja de tal forma grave, invulgar, justifique a obrigação de indenizar do causador do dano e lhe fira, intensamente, qualquer direito da personalidade. Nesse sentido, veja-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho: "Nessa linha de princípio, só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, 4a edição, 2003, p. 99).

12. A documentação acostada aos autos demonstra que o veículo automotor sofreu consideráveis avarias (fls. 24, 25, 31 a 35), no total de R$14.131,00. Observo ainda que a autarquia não logrou desconstituir a documentação ora mencionada quanto ao seu valor probante, sendo o que lhe cabia.

13. Em relação à indenização por dano de ordem material de caráter extracontratual – no caso concreto, relativamente às indenizações por lucros cessantes e dano material propriamente dito, os juros moratórios também incidem a partir do evento danoso (AgInt no AREsp. 889.334/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2016; AgInt no REsp. 1.333.963/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9.12.2016; AgInt no REsp. 1.394.188/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.11.2016 e REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES DJe 22.2.2016), o mesmo ocorrendo com a atualização monetária, a teor da Súmula 43/STJ.

14. Por fim, sucumbentes ambas as partes, de rigor a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, mantido o percentual mínimo previsto pelo art. 85, §3o, I, daquele Código.

15. Apelo parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000146-61.2014.4.03.6004

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: SUENE VANESSA DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRIW GONCALVES QUADRA - MS17592-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000146-61.2014.4.03.6004

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: SUENE VANESSA DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRIW GONCALVES QUADRA - MS17592-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

Advogado do(a) APELADO: JOCELYN SALOMAO - MS5193-B

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária, proposta por Suene Vanessa da Silva Souza em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, pela qual requereu indenização por danos materiais e morais. Alegou a autora que trafegava pela BR 262, sentido Campo Grande/MS a Corumbá/MS, em seu automóvel Nissan March, de cor preta, placas NRQ-5192, na data de 15.12.2013, conduzido por Wania da Silva Souza, quando subitamente avistou buraco que se estendia por toda a largura da pista; que, vindo em sentido contrário uma carreta, viu-se obrigada a desviar para o acostamento; não logrando desviar completamente do defeito na pista, perdeu o controle do veículo, que colidiu em algumas árvores localizadas no terreno ao lado do acostamento; que não estava em alta velocidade, inclusive em razão da existência de radar em ponto pouco antes ultrapassado. Alegou ainda haver obrigação do réu em ressarci-la por danos morais e materiais, os quais são cumuláveis, nos termos da Súmula 37 do STJ; que, além da legislação pertinente, incide à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus da prova. Requereu a autora o completo ressarcimento dos valores pagos pelo conserto do veículo, no total de R$14.131,00, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$25.000,00. Apresentou documentos (fls. 13 a 35).

Citado (fls. 43), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em sua contestação (fls. 44 a 53), argumentou ser parte ilegítima no feito, uma vez que havia firmado contrato, em 12.06.2001, com a empresa CCL Construtora Capital Ltda., o qual possuía como objeto a execução de serviços de manutenção na BR 262, do km 601,8 ao km 704,2, com prazo de vigência de 810 dias a partir de 02.01.2013, de maneira que, se houve omissão em conservar a rodovia, deve ser imputada à empresa, nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93; que não restou comprovado se, de fato, o defeito na pista provocou o acidente, ou se o evento ocorreu em razão de conduta imprudente, o que é sugerido pela marca de frenagem de 18 metros de comprimento; que, apesar do defeito na pista, a visibilidade não foi dificultada por qualquer elemento, tratando-se de trecho reto; que não houve comprovação do alegado; que não restou devidamente comprovada a extensão dos danos materiais; que não houve dano moral. Apresentou documentos (fls. 54 a 69).

A autora apresentou réplica (fls. 73 a 82).

Houve produção de prova testemunhal (fls. 98, 99).

Na sentença (fls. 100 a 103), o MM Juízo a quo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo DNIT, uma vez que eventual cláusula de responsabilização não poderia ser oposta ao administrado, mas tão somente autorizar o direito de regresso a ser exercido pelo Estado contra a empresa responsável pela manutenção da rodovia. Quanto ao mérito, assinalou estar a responsabilidade civil do Estado disposta nos termos do art. 37, §6o, da CF; no caso concreto, que o Boletim de Ocorrência registra ter saído o veículo de sua mão de direção, cruzado a pista e parado num declive, à margem da rodovia; que a testemunha ouvida confirmou a existência do buraco na pista e a dificuldade de identificação do mesmo; que, pelo conjunto fático-probatório presente nos autos, não se presume necessariamente ter sido o acidente provocado pela existência do defeito na pista; que a autora não compareceu à audiência; por fim, que não restou demonstrado o nexo causal entre o comportamento do ente público e os danos sofridos, não surgindo a obrigação de indenizar. Destarte, julgou improcedente o pedido, resolvido o processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenada a autora em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art.85, §3o, I, e §4o, III, do CPC, ressalvado o previsto pelo art. 98, §3o, do mesmo CPC.

Em suas razões de Apelação (fls. 109 a 124), a parte autora argumentou que a marca de frenagem não foi feita por seu veículo, pois localizada após o buraco e em sentido oposto de onde parou o veículo; que a presença ou não de caminhão não exclui a ilicitude derivada da má conservação da pista; que não há marcas de frenagem brusca do veículo, indicando não ter sido o mesmo conduzido em velocidade além da permitida; que do Boletim de Ocorrência constam as dimensões do buraco, a saber, 1,8m x 0,70m por 0,15m; que a testemunha ouvida confirma a veracidade do alegado quanto ao trecho da pista; que está suficientemente demonstrado o nexo causal; que a responsabilidade do Estado está estampada no art. 1o, §3o, e art. 21, X, ambos da Lei 9.503/97 e, especificamente quanto ao DNIT, pelo art. 82, I, IV e V, todos da Lei 10.233/01; que a falta de reparos em rodovias federais constitui defeito do serviço; que o depoimento da autora não foi requerido pelo réu; que estão demonstrados os danos materiais e morais sofridos. Nesses termos, requer a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (fls. 126 a 128), o DNIT requereu a manutenção da sentença.

Recebida a Apelação em ambos os efeitos (fls. 131).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000146-61.2014.4.03.6004

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: SUENE VANESSA DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRIW GONCALVES QUADRA - MS17592-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

Advogado do(a) APELADO: JOCELYN SALOMAO - MS5193-B

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, oportuno tecer algumas considerações a respeito da legitimidade passiva do DNIT.

Pacífica a jurisprudência no sentido de que tanto o DNIT quanto a União Federal possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais (vide AgInt no REsp 1718201/PE, AgInt no REsp 1627869/PB, REsp 1625384/PE). No entanto, em tal hipótese a responsabilidade é solidária – pois, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a ausência da União no polo não constitui infração à lei, dada a inexistência de diploma legal determinando o contrário. A esse respeito, não obstante o art. 20, em seus incisos II e III, da Lei 9.503/97 preveja competir à Polícia Federal executar operações que visem à incolumidade das pessoas e aplicar multas decorrentes de remoção de animais, não lhe assiste competência exclusiva, não compreendendo o art. 47 do Código de Processo Civil a hipótese em comento.

Eis os dispositivos citados:

Código de Processo Civil

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Lei 9.503/97

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

(...)

II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

A jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT NÃO DEMONSTRADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INOCORRÊNCIA.

1. O dispositivo legal apontado pelo recorrente como violado não é suficiente para desconstituir a fundamentação do aresto recorrido, mormente no que concerne à existência, na espécie, de responsabilidade solidária.

2. Não se há falar em litisconsórcio passivo necessário se não há lei determinando sua formação e inexiste objeto incindível que o justifique.

3. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1265839/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 26.09.2013)

Ainda, a lição de Cândido Rangel Dinamarco, verbis:

"O litisconsórcio só será necessário (a) quando a causa versar um objeto incindível, conforme disposição genérica contida no art. 47 do Código de Processo Civil ou (b) quando assim a lei estabelecer de modo específico, embora o objeto não seja incindível."

(Instituições de Direito Processual Civil. v. II. São Paulo: Malheiros Editores, 2a ed. p. 353)

Por sua vez, consoante exposto em sentença, eventual responsabilização da empresa incumbida da conservação da rodovia não pode ser oposta ao administrado, amparando apenas eventual ação para exercício do direito de regresso.

Nesse sentido, julgados proferidos pelo STJ e por esta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL NA PISTA. DEVER DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de de Ação indenizatória, ajuizada pela parte ora agravada, com o objetivo de condenar o DNIT ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente automobilístico ocasionado por animal solto em rodovia federal.

III. No caso, o Tribunal a quo afastou a responsabilidade civil do Estado na configuração do dano moral e material, em razão da falta de comprovação da culpa na conduta do DNIT, ao fundamento de que "a ocorrência de animais em faixa de rolamento da rodovia não pode traduzir, necessariamente, uma negligência do órgão estatal".

IV. Contudo, o acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte no sentido de ser dever estatal promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia, razão pela qual se verifica conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligência, apta à responsabilização da autarquia. Nesse sentido: STJ, REsp 1.198.534/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2010; STJ, REsp 438.831/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 02/08/2006.

V. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1631507/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 28.08.2018)

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RODOVIA EM OBRAS. TETRAPLEGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO CITRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. VALOR DO DANO MORAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54/STJ E 362/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

6. A obrigatoriedade da denunciação da lide deve ser mitigada em ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o - CF). O incidente quase sempre milita na contramão da celeridade processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de regresso, a tempo e modo.

(...)

(STJ, REsp 1501216/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 1a Turma, DJe 22.02.2016)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DNIT. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. NÃO AFASTAMENTO POR EVENTUAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL CAUSADOR DO ACIDENTE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. "A potencial responsabilidade da UNIÃO, em face da atuação da PRF nas rodovias federais, e de dono do animal motivador do acidente de trânsito, nos termos do art. 936 do CC/02, é de natureza solidária em relação à do DNIT, não afastando, assim, a legitimidade passiva deste, não havendo obrigação de o Apelado demandar em conjunto ou preferencialmente qualquer desses potenciais legitimados, razão pela qual pode ele optar por deduzir a lide contra o DNIT. (...)" (TRF5 - AC 200484000072298, Des. Fed. Emiliano Zapata Leitão, DJ: 08/10/2009.)

2. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, impõe ao poder público o dever de ressarcir os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.

3. Para a caracterização da obrigação de indenizar, exige-se a presença de certos elementos, quais sejam: a ação estatal, a ocorrência de dano, e o nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano. Na ausência de algum desses requisitos ou na presença de causa excludente ou atenuante culpa exclusiva ou concorrente da vítima no evento danoso, a responsabilidade estatal será afastada ou mitigada.

4. Evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento negativo (omissão) do agente público, considerando que a presença de animal (jumento) na pista de rolamento foi determinante para o acidente que causou o falecimento dos pais da autora.

5. Danos morais fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem a dedução do valor correspondente ao seguro DPVAT, dada a ausência de comprovação nos autos do recebimento do seguro obrigatório por parte da autora.

(...)

(TRF5R, ApelReex 0800133-65.2014.4.05.8205, PJe, Rel. Des. Fed. Cid Marconi, 3a Turma, DJ 02.07.2015)

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO AO VEÍCULO. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS E APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

2. Da mesma maneira, à Polícia Rodoviária Federal compete apenas o patrulhamento das rodovias com vistas a prevenir e reprimir a prática de infrações de trânsito, bem como a atuação no combate à criminalidade, nos termos do artigo 1o do Decreto 1.655/1995, e não a retirada de animais e obstáculos que se coloquem nas pistas de rolamento de estradas federais.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reparação civil fundada em danos decorrentes de acidente de trânsito em rodovia exige demonstração de conduta estatal, por ação ou omissão, e relação de causalidade com o dano apurado.

4. No caso dos autos, o acidente em tela ocorreu em período noturno, quando a visibilidade dos motoristas é comprometida pela pouca luminosidade; deste modo, ainda que a rodovia esteja em boas condições, dificilmente o condutor teria tempo de desviar de um animal de grande porte (cavalo) que intercepta seu caminho.

5. Deixar de fiscalizar corretamente rodovias federais destinadas a intenso, pesado e rápido tráfego de veículos, sem dúvida alguma revela uma relação objetiva de causa e efeito, demonstrando falta de cuidado e de zelo com o patrimônio público e com o direito dos usuários de tais vias.

(...)

10. Agravos retidos não conhecidos e apelação desprovida.

(TRF3R, AC 2013.61.00.021441-0/SP, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, 3a Turma, DJ 18.10.2017)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. ART. 37, § 6o, CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO DO AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL. NEGLIGÊNCIA DO DNER CONFIGURADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO E NEXO CAUSAL PRESENTES. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PENSÃO DEVIDA À VIÚVA E AO FILHO MENOR (ART. 1.537, CC/16). DANOS MORAIS MAJORADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIDE SECUNDÁRIA.

(...)

4. In casu, não remanescem dúvidas acerca da causa imediata do acidente (colisão do veículo com animal de grande porte) e de sua estrita relação com a omissão culposa do DNER (sucedido pela União Federal), consubstanciada no descumprimento do dever de zelar pela guarda e manutenção da estrada de rodagem em que ocorreram os fatos. Caracterização do nexo causal entre o evento danoso e a negligente omissão estatal.

(...)

(TRF3R, ApelReex 1999.61.00.022428-2/SP, Rel. Juiz Fed. Conv. Herbert de Bruyn, 6a Turma, DJ 12.12.2013)

Portanto, legítima a presença do DNIT no polo passivo, não sendo obrigatório o litisconsórcio com a União Federal ou da empresa responsável pela manutenção da rodovia, à qual cabia ao réu fiscalizar.

Passo ao exame do mérito.

No caso em tela não há que se invocar o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o art. 22 da Lei 8.078/90 preveja a obrigatoriedade de os órgãos públicos fornecerem “serviços adequados, eficientes e seguros”, seu art. 3o, §2o, dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, o que exclui a presente hipótese, haja vista não haver comprovação de se tratar de rodovia pedagiada.

São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa, in verbis:

"Art. 37. (...)

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.

O aspecto característico da responsabilidade civil objetiva do Estado reside na desnecessidade da prova de dolo ou culpa do agente público ou do serviço, a qual fica restrita à hipótese de direito de regresso contra o responsável (responsabilidade civil subjetiva dos agentes), não abordada nestes autos.

Assim, para que o ente público responda objetivamente, suficiente que se comprovem a conduta da Administração - o ato comissivo, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos, porém com possibilidade de exclusão da responsabilidade na hipótese de caso fortuito/força maior ou culpa exclusiva da vítima. Trata-se da adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, da teoria do risco administrativo.

Por sua vez, a conduta omissiva requer, necessariamente, a comprovação do dolo ou da culpa, bem como do nexo de causalidade. Desse modo, a situação posta nos autos deve ser elucidada sob a égide da responsabilidade civil subjetiva, de modo que, para que fique caracterizada a responsabilidade omissiva dos réus e, consequentemente, o seu dever de indenizar, de rigor a presença dos elementos que a configuram.

A propósito, colaciono aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. "CASO MALATHION". PRESCRIÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS NÃO EXCESSIVA OU IRRISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Omissis

4. Na responsabilidade objetiva, como é óbvio, desnecessária a prova de dolo ou culpa na conduta do agente. Longa e minuciosa instrução probatória indica participação determinante de preposto da Funasa no evento danoso, com ampla fundamentação da sentença e do acórdão recorrido a respeito.

Omissis

11. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1236863/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 27/02/2012)

A Doutrina e a Jurisprudência não são unânimes quanto ao trato da natureza da responsabilidade do Estado em caso de omissão. Embora assente ser objetiva a responsabilidade estatal por ato comissivo, relevante divergência tem sido levantada quando se trata de ato omissivo, para a qual exigida a comprovação do nexo de causalidade e do dolo ou da culpa, elementos atrelados à responsabilidade subjetiva. Conforme julgados abaixo colacionados, prevalece, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o referido princípio constitucional se refere tanto à ação quanto à omissão.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: LATROCÍNIO PRATICADO POR APENADO FUGITIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA : CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6o.

I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.

II. - A falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro.

III. - Latrocínio praticado por quadrilha da qual participava um apenado que fugira da prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo de causalidade entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270.

IV. - RE conhecido e provido.

(STF, RE 369820/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ 27/02/2004).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA ACERCA DO RISCO. INÉRCIA. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser subjetiva a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão, devendo ser demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público. Precedentes.

...

4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(STJ - REsp 1230155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 17/09/2013)

RECURSO ESPECIAL. DNER. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE CAUSADO

EM RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL. CULPA DA AUTARQUIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 300 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES.

(...)

No campo da responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Como leciona Celso Antonio Bandeira de Mello, "se o Estado não agiu, não pode logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo" ("Curso de direito administrativo", Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

(...)

(STJ, REsp 549812/CE, Rel. Min. Franciulli Neto, 2a Turma, DJ 06.05.2004)

Em suma, para se configurar a responsabilidade subjetiva do Estado se faz necessário constatar o nexo causal entre o dano e o ato omissivo – mesmo que não individualizado, hipótese em que se verifica a “faute du service”.

No caso em tela, o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 20 a 26) registra sinteticamente que o veículo em questão era conduzido por Wania da Silva Souza quando, por volta das 13:00h do dia 15.12.2013, saiu da pista ao desviar de um buraco, o qual foi descrito como possuindo as medidas citadas no recurso da autora: 1,80m x 0,70 x 0,15m, constando ainda dos autos várias fotos do trecho da pista em questão (fls. 27 a 30); ainda do Boletim consta croqui do local do acidente, o qual registra ter o veículo cruzado a pista e adentrado terreno lindeiro à rodovia (fls. 20), conforme alegado na inicial. Insta acrescentar que, igualmente conforme mencionado no apelo, as marcas de frenagem não estão relacionadas ao acidente em questão, pois se localizam mais à frente.

O depoimento da testemunha Luciano Evangelista foi reproduzido na sentença (fls. 102), conforme segue:

“Disse que tomou conhecimento dos fatos; que também estava voltando de Campo Grande e que também quase ‘bateu’ no mesmo buraco na pista; que passou e viu o acidente; que conhecia uma pessoa que estava no local, de nome Jorge; o conhecido não estava envolvido no acidente, mas prestando socorro; viu que o carro estava num barranco, parou numa árvore; que perguntou sobre o acidente, mas ficou sabendo que estava tudo bem; que viu uma mulher fora do veículo; não sabe sobre a velocidade do veículo; que nunca sofreu acidente e não abe se reboque e auxílio em geral chega rápido no local; confirmou que tinha um buraco bem evidente no local; não sabe se tinha sinalização para reduzir a velocidade; que o acidente ocorreu a 20 metros da ponte; que para passar pelo buraco precisava fazer desvio pela outra pista; que no local não há acostamento eficaz, que o acostamento estava só pela metade; que o trecho já melhorou bastante; que era um buraco considerável; que o buraco tem a capacidade de danificar um veículo; que é próximo à lombada; que o buraco fica próximo a uma curva; não sabe se o local tem sinal de celular; que quando socorreu parentes no local tinha sinal de celular; que o barranco é bem íngreme; que não caiu no buraco por ter experiência em viagens, já que é comerciante; acredita que a condutora quando bateu no buraco ‘se afobou’; que no local a velocidade permitida é de 80km; que o buraco não é visível de longe; que viu o buraco a uma distância de 20 metros ou 30 metros, que depende da situação; que não viu se uma carreta atrapalhou a condutora; que a condutora foi para o lado esquerdo da pista, caindo quase embaixo da ponte no sentido Campo Grande – Corumbá; que o desvio seria pela esquerda mesmo, em razão do barranco”.

Há de se frisar que a testemunha não observou o acidente, não se mostrando habilitada para relatar o ocorrido, mas soube descrever o trecho de pista em questão, tendo inclusive parado no local. Desse modo, digno de destaque o informado quanto ao buraco, grande o suficiente para forçar a passagem pela pista em sentido contrário, inclusive em razão do deficiente acostamento, bem como a dificuldade de identificação do defeito, visível apenas a curta distância. Ademais, é notório e, inclusive, do conhecimento de qualquer pessoa habilitada a conduzir automóveis que um buraco na pista de rolamento que tenha 15 centímetros de profundidade constitui obstáculo severo o suficiente para provocar grandes danos, ainda que a velocidades relativamente baixas, não se fazendo necessário aprofundar a discussão a esse respeito, nos termos do art. 374, I, do Código de Processo Civil.

Em suma, o conjunto fático-probatório presente nos autos demonstra a existência de nexo causal entre o buraco na pista e o dano material apurado pela parte autora.

Quanto aos danos morais, não basta para sua configuração o aborrecimento ordinário, diuturnamente suportado por todas as pessoas. Impõe-se que o sofrimento infligido à vítima seja de tal forma grave, invulgar, justifique a obrigação de indenizar do causador do dano e lhe fira, intensamente, qualquer direito da personalidade. Nesse sentido, veja-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho: "Nessa linha de princípio, só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, 4a edição, 2003, p. 99).

No caso concreto se verifica que, em função do acidente, felizmente não advieram ferimentos físicos; tratando-se de acidente sem vítimas, não há que se falar em dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1653413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 08.06.2018)

Constatada a responsabilidade da autarquia, cabe aquilatar a indenização correspondente aos danos materiais.

A documentação acostada aos autos demonstra que o veículo automotor sofreu consideráveis avarias (fls. 24, 25, 31 a 35), no total de R$14.131,00. Observo ainda que a autarquia não logrou desconstituir a documentação ora mencionada quanto ao seu valor probante, sendo o que lhe cabia.

Em relação à indenização por dano de ordem material de caráter extracontratual – no caso concreto, relativamente às indenizações por lucros cessantes e dano material propriamente dito, os juros moratórios também incidem a partir do evento danoso (AgInt no AREsp. 889.334/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2016; AgInt no REsp. 1.333.963/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9.12.2016; AgInt no REsp. 1.394.188/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.11.2016 e REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES DJe 22.2.2016), o mesmo ocorrendo com a atualização monetária, a teor da Súmula 43/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ.

3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 846923/RJ, REl. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 16.08.2016)

Por fim, sucumbentes ambas as partes, de rigor a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, mantido o percentual mínimo previsto pelo art. 85, §3o, I, daquele Código.

Face ao exposto, dou parcial provimento à Apelação, reformando a sentença condenar o réu a pagar à parte autora indenização por dano material no valor de R$14.131,00, bem como para declarar a sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CONSUMERISTA. NÃO INCIDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. ART. 37, §6o, CF/88. ATO COMISSIVO. CONDUTA OMISSIVA. “FAUTE DU SERVICE”. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.Tanto o DNIT quanto a União Federal possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais (vide AgInt no REsp 1718201/PE, AgInt no REsp 1627869/PB, REsp 1625384/PE). No entanto, em tal hipótese a responsabilidade é solidária – pois, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a ausência da União no polo não constitui infração à lei, dada a inexistência de diploma legal determinando o contrário. A esse respeito, não obstante o art. 20, em seus incisos II e III, da Lei 9.503/97 preveja competir à Polícia Federal executar operações que visem à incolumidade das pessoas e aplicar multas decorrentes de remoção de animais, não lhe assiste competência exclusiva, não compreendendo o art. 47 do Código de Processo Civil a hipótese em comento. Doutrina e jurisprudência.

2. Por sua vez, consoante exposto em sentença, eventual responsabilização da empresa incumbida da conservação da rodovia não pode ser oposta ao administrado, amparando apenas eventual ação para exercício do direito de regresso.

3. No caso em tela não há que se invocar o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o art. 22 da Lei 8.078/90 preveja a obrigatoriedade de os órgãos públicos fornecerem “serviços adequados, eficientes e seguros”, seu art. 3o, §2o, dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, o que exclui a presente hipótese, haja vista não haver comprovação de se tratar de rodovia pedagiada.

4. O art. 37, §6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

5. A doutrina e a jurisprudência não são unânimes quanto ao trato da natureza da responsabilidade do Estado em caso de omissão. Embora assente que é objetiva a responsabilidade estatal por ato comissivo, relevante divergência tem sido levantada quando se trata de ato omissivo, para a qual exigida comprovação de dolo ou culpa, elementos atrelados à responsabilidade subjetiva. Conforme julgado abaixo colacionado, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o referido princípio constitucional se refere tanto à ação quanto à omissão.

6. Em suma, para se configurar a responsabilidade subjetiva do Estado se faz necessário constatar o nexo causal entre o dano e o ato omissivo – mesmo que não individualizado, hipótese em que se verifica a “faute du service”.

7. No caso em tela, o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 20 a 26) registra sinteticamente que o veículo em questão era conduzido por Wania da Silva Souza quando, por volta das 13:00h do dia 15.12.2013, saiu da pista ao desviar de um buraco, o qual foi descrito como possuindo as medidas citadas no recurso da autora: 1,80m x 0,70 x 0,15m, constando ainda dos autos várias fotos do trecho da pista em questão (fls. 27 a 30); ainda do Boletim consta croqui do local do acidente, o qual registra ter o veículo cruzado a pista e adentrado terreno lindeiro à rodovia (fls. 20), conforme alegado na inicial. Insta acrescentar que, igualmente conforme mencionado no apelo, as marcas de frenagem não estão relacionadas ao acidente em questão, pois se localizam mais à frente.

8. Há de se frisar que a testemunha não observou o acidente, não se mostrando habilitada para relatar o ocorrido, mas soube descrever o trecho de pista em questão, tendo inclusive parado no local. Desse modo, digno de destaque o informado quanto ao buraco, grande o suficiente para forçar a passagem pela pista em sentido contrário, inclusive em razão do deficiente acostamento, bem como a dificuldade de identificação do defeito, visível apenas a curta distância. Ademais, é notório e, inclusive, do conhecimento de qualquer pessoa habilitada a conduzir automóveis que um buraco na pista de rolamento que tenha 15 centímetros de profundidade constitui obstáculo severo o suficiente para provocar grandes danos, ainda que a velocidades relativamente baixas, não se fazendo necessário aprofundar a discussão a esse respeito, nos termos do art. 374, I, do Código de Processo Civil.

9. Em suma, o conjunto fático-probatório presente nos autos demonstra a existência de nexo causal entre o buraco na pista e o dano material apurado pela parte autora.

10. No caso concreto se verifica que, em função do acidente, felizmente não advieram ferimentos físicos; tratando-se de acidente sem vítimas, não há que se falar em dano moral. Precedente do STJ.

11. Quanto aos danos morais, não basta para sua configuração o aborrecimento ordinário, diuturnamente suportado por todas as pessoas. Impõe-se que o sofrimento infligido à vítima seja de tal forma grave, invulgar, justifique a obrigação de indenizar do causador do dano e lhe fira, intensamente, qualquer direito da personalidade. Nesse sentido, veja-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho: "Nessa linha de princípio, só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo". (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, 4a edição, 2003, p. 99).

12. A documentação acostada aos autos demonstra que o veículo automotor sofreu consideráveis avarias (fls. 24, 25, 31 a 35), no total de R$14.131,00. Observo ainda que a autarquia não logrou desconstituir a documentação ora mencionada quanto ao seu valor probante, sendo o que lhe cabia.

13. Em relação à indenização por dano de ordem material de caráter extracontratual – no caso concreto, relativamente às indenizações por lucros cessantes e dano material propriamente dito, os juros moratórios também incidem a partir do evento danoso (AgInt no AREsp. 889.334/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2016; AgInt no REsp. 1.333.963/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9.12.2016; AgInt no REsp. 1.394.188/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.11.2016 e REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES DJe 22.2.2016), o mesmo ocorrendo com a atualização monetária, a teor da Súmula 43/STJ.

14. Por fim, sucumbentes ambas as partes, de rigor a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, mantido o percentual mínimo previsto pelo art. 85, §3o, I, daquele Código.

15. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.